Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-21.2016.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Emenda: Apelação – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Cumulação dos cargos de Escrivão de Polícia e Presidente da Câmara Municipal de Onda Verde – Alteração do horário de funcionamento da Presidência da Câmara, a fim de compatibiliza-lo com a jornada de trabalho do cargo de Escrivão de Polícia – Indeferimento do pedido de cumulação pela autoridade policial superior, com

Ementa:
Emenda: Apelação – Ação Civil Pública – Improbidade administrativa – Cumulação dos cargos de Escrivão de Polícia e Presidente da Câmara Municipal de Onda Verde – Alteração do horário de funcionamento da Presidência da Câmara, a fim de compatibiliza-lo com a jornada de trabalho do cargo de Escrivão de Polícia – Indeferimento do pedido de cumulação pela autoridade policial superior, com determinação de afastamento do cargo efetivo – Réu que, deliberadamente, persistiu acumulando ambos os cargos – Funções nitidamente incompatíveis – Inexistência de prova, todavia, de enriquecimento ilícito ou de prejuízo direto aos cofres municipais – Configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11, caput e inciso I, da Lei no 8.429/1992, com a adequação das sanções fixadas em primeiro grau ao artigo 12, inciso III – R. sentença de procedência da ação – Provimento parcial do recurso, consoante especificado.